Tribunal: STF
Processo: ARE 1559161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO CÓDIGO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE APONTA A RECORRENTE COMO AUTORA DOS DELITOS IMPUTADOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE SOLICITOU VANTAGENS INDEVIDAS PARA AGILIZAR PROCESSOS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASILAR. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA PELA CONDENADA. ESCRIVÃ DE CARTÓRIO CÍVEL EM COMARCA PEQUENA DO INTERIOR. POSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. GANÂNCIA. FUNDAMENTO GENÉRICO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO À CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A ANÁLISE NEGATIVA DOS MOTIVOS DOS CRIMES.



    1. Apelante condenada a uma pena total de 06 anos e 10 meses de reclusão, além de 77 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, do CP), por três vezes, vez que solicitou, na qualidade de escrivã da Vara Cível da Comarca de Nova Canaã, vantagem indevida (dinheiro) para cumprir atos relativos a processos judiciais.



    2. Diversamente do quanto alegado nas razões recursais, a prova produzida nos autos é segura no sentido de que praticara a Apelante, efetivamente, os crimes de corrupção passiva. Tanto isto é certo que se alegou genericamente a fragilidade probatória, furtando-se a Defesa de indicar em que ponto haveria dúvida quanto à prática delitiva.



    3. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.



    4. No caso, a Apelante, escrivã de cartório cível, solicitava dinheiro para que agilizasse a expedição de alvarás de levantamento de litigantes em processos judiciais na Comarca de Nova Canaã, sendo irrelevante se os processos passavam pelo crivo de magistrados. O dinheiro era pedido para que fosse expedido alvará, atribuição da escrivã, e não do juiz de direito.



    5. Irrelevante, para a condenação da Recorrente, que os corréus, acusados de corrupção ativa, tenham sido absolvidos, pois eventual bilateralidade das condutas de corrupção passiva e ativa é apenas fático-jurídica, não se estendendo ao plano processual, visto que a investigação de cada fato terá o seu curso, com os percalços inerentes a cada procedimento, sendo que, para a condenação do autor de corrupção passiva, é desnecessária a identificação ou mesmo a condenação do corruptor ativo.



    6. Como bem registrado pelo Julgador de Piso, o grau de reprovabilidade da conduta da acusada é acentuado, pois a mesma era "Escrivã do Cartório Cível da Comarca de Nova Canaã, uma cidade pequena em que o nível de confiança das pessoas nos agentes públicos é ainda mais acentuado".



    7. Apesar da condição de servidora pública, a especial função pública exercida pela sentenciada (escrivã de cartório) sem dúvida eleva a consciência que detinha sobre a ilicitude dos fatos que praticava, bem como incrementa a exigência do comportamento que dela a sociedade espera, já que tinha obrigação legal de zelar pelo exemplar andamento do Cartório que dirigia. Precedentes do STJ.



    8. Quanto aos motivos do crime, a sua valoração negativa deve ser afastada, vez que o fundamento de que atuou a Apelante motivada por ganância, além de se tratar de genérico, é também elemento inerente ao tipo penal violado, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base.



    9. A seu turno, em relação às consequências do delito, entendo ser idôneo o fundamento utilizado pelo sentenciante para valorá-las de forma negativa, pois a conduta da Apelante, uma escrivã de cartório judicial, ao exigir o recebimento de vantagem para cumprir com os deveres que lhe cabiam, acaba por abalar a imagem do Poder Judiciário, "dando-se impressão de que as coisas somente funcionavam mediante o pagamento de propina".



    10. Assim sendo, entendo que o apelo deve ser provido apenas para afastar a valoração negativa do vetor motivo do crime, sem que com isso, contudo, altere-se a pena aplicada. Isso porque o Magistrado de Piso, apesar de considerar negativas três circunstâncias judiciais, majorou a basilar unicamente em 1/6 para dois dos crimes, e em 1/12 para um deles, frações que se revelaram bastante tímidas em face da gravidade concreta dos crimes cometidos.



    11. Assim, no caso concreto, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta da Apelante, entendo que as frações de aumento utilizadas deveriam ser aplicadas para cada circunstância valorada negativamente, e não de forma conjunta, razão pela qual mantenho as mesmas, ante a ausência de recurso da acusação.



    12. "A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa - de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal - e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus", asseverando, ainda, que, "a situação econômica dos acusados não influi no cálculo da quantidade de dias-multa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).



    13. In casu, com relação aos dois primeiros delitos, foram estipulados 29 dias-multa, ao passo que, quanto ao terceiro, 19, num total de 77 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Como se vê, as multas aplicadas à Apelante revelaram-se proporcionais à pena fixada, principalmente se consideradas as circunstâncias negativamente valoradas.



    14. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.



    15. No caso vertente, a Apelante foi condenada pela prática de 03 crimes de corrupção passiva, cada um em circunstâncias distintas, perpetradas em momentos diferentes, sendo resultado de desígnios autônomos, de modo que não pode prosperar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.



    16. Recurso provido em parte, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, apenas para afastar a valoração negativa dos motivos dos crimes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente